Tribunal: TJPA
Processo: 0818540-73.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818540-73.2023.8.14.0040

APELANTE: GILBERSON GILENO COSTA RIBEIRO, ANTONIA EDIVANDA DA SILVA RIBEIRO

APELADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RETENÇÃO PARCIAL DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. CONVERSÃO PARA AÇÃO DE COBRANÇA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Gilberson Gileno Costa Ribeiro contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual com reintegração de posse ajuizada pela empresa Nova Carajás Construções e Incorporações Ltda., determinando a devolução das parcelas pagas com retenções previstas contratualmente, além de condenação ao pagamento de taxa de fruição. O apelante alegou nulidade da sentença por ausência de curador especial, abusividade contratual, adimplemento substancial, direito à indenização por benfeitorias e pleiteou a conversão da reintegração em ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a necessidade de nomeação de curador especial diante da revelia; (ii) apurar a legalidade da rescisão contratual com base no inadimplemento substancial; (iii) definir a validade da cláusula de taxa de fruição e seu percentual; (iv) estabelecer a obrigatoriedade de prévia indenização pelas benfeitorias antes da reintegração; e (v) analisar a possibilidade de conversão da ação possessória em ação de cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de curador especial não configura nulidade, pois a citação do réu ocorreu pessoalmente, não se enquadrando nas hipóteses do art. 72 do CPC que exigem curadoria especial.

4.

A rescisão do contrato é válida, pois o inadimplemento do comprador, que pagou apenas 54 das 178 parcelas pactuadas, legitima a resolução contratual e afasta a alegação de adimplemento substancial.

5.

A taxa de fruição fixada em 1% ao mês sobre o valor pago excede os parâmetros legais e jurisprudenciais, devendo ser recalibrada para 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor a ser restituído, conforme precedentes do STJ e a Lei nº 6.766/79.

6.

A indenização pelas benfeitorias realizadas deve preceder a efetivação da reintegração de posse, sendo necessária apuração em sede de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida.

7.

Não é possível a conversão da ação de reintegração de posse em ação de cobrança, por ausência de pedido expresso nesse sentido e inexistência de impossibilidade de cumprimento da obrigação de entrega do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação pessoal do réu afasta a obrigatoriedade de nomeação de curador especial.

2.

O inadimplemento substancial do promitente comprador autoriza a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel.

3.

A taxa de fruição devida pela ocupação do imóvel deve observar o limite de 0,5% ao mês, limitada a 50% do valor das parcelas restituíveis.

4.

A efetivação da reintegração de posse depende da prévia indenização das benfeitorias realizadas pelo comprador.

5.

É incabível a conversão da ação de reintegração de posse em ação de cobrança na ausência de pedido expresso ou impossibilidade da restituição do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72 e 1.026, §2º; Lei nº 6.766/79, art. 32-A; Lei nº 4.591/64, art. 67-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1996109/SP, j. 08.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 807.880/DF, j. 19.04.2016; STJ, AgInt no REsp 1361921/MG, j. 23.06.2016; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805232-43.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS /PA

APELANTE: GILBERSON GILENO COSTA RIBEIRO

ADVOGADO: LEANDRO FONTANA NEVES - OAB/PA Nº 29.829

APELADO: NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

ADVOGADO: BIANCA BRASILEIRO OLIVEIRA PEREIRA - OAB PA 29.240

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual

e reintegração de posse

movida por
B
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
em face
de
GILBERSON GILENO COSTA RIBEIRO
, objetivando a recomposição do imóvel alienado, com a reintegração da posse, retenção de valores e cominação de taxa pela fruição.

Sentença:
de procedência dos pedidos, declarando rescindido o contrato de venda, determinando a reintegração da posse, com restituição do valor já pago, decotados os percentuais de multa e taxas, inclusive a de fruição de 1% do valor pago multiplicado pelo número de meses de inadimplência (até a rescisão do contrato na via judicial) e ainda se limitando a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído.

Recurso:
por
GILBERSON GILENO COSTA RIBEIRO
, cingindo seu levante
a)
na nulidade da sentença por inexistência de constituição de curador especial,
b)
desproporcionalidade da rescisão, diante da análise pela via objetiva e social do contrato,
c)
direito de retenção e compensação pelas benfeitorias realizadas,
d)
adimplemento substancial e
e)
onerosidade excessiva do contrato e
f)
conversão da reintegração de posse em ação de cobrança.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 25043210 por
NOVA CARAJÁS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Autos conclusos ao gabinete:
21 de fevereiro de 2025.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805232-43.2018.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:
2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS /PA

APELANTES/APELADOS: GEDEENE RODRIGUES DA SILVA e SEBASTIAO FERREIRA DE SOUSA

ADVOGADO: HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES - OAB/PA 16.834-B

APELADO/APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

ADVOGADO: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB/PA nº 10.652-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade:
positivo
diante do preenchimento dos pressupostos recursais em ambos os recursos.

Pois bem. Direta e objetivamente.

1.

Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa.

Alega o Apelante que não lhe foi constituído curador especial e que por isso, considerando a revelia, o julgamento da forma posta é nulo.

Não é caso de se anular a sentença, uma vez que por própria disposição legal (art. 72 do CPC) o curador especial é figura conferida a quem foi citado por edital ou por hora certa, o que não é o caso dos autos, uma vez que o Requerido ao ID.

25043193 foi citado na modalidade pessoal, negando-se a assinar a contrafé do mandado.

Assim, não sendo caso de curadoria especial, não há o que se falar em afastamento do decreto de revelia, muito menos em nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.

Da rescisão e da condenação nas penalidades contratuais.

Não há que se falar em óbice de rescisão do contrato pela alegada abusividade do contrato, uma vez que tal só foi assim utilizada aquando do inadimplemento pelo Consumidor e manejo da ação concernente pela Construtora.

Note-se que o Consumidor não logrou êxito em apontar, exatamente, os pontos que a avença padecia de legalidade e regularidade em contraposição com o já pactuado, razão pela qual a avença merece ser mantida em todos os seus termos, eis que não se desonerou de seu ônus.

Para mais, as alegações de adimplemento substancial do contrato se mostram inservíveis ao fim de brecar a rescisão, uma vez que das 178 (cento e setenta e oito parcelas) o Réu pagou apenas 54 (cinquenta e quatro) em agosto de 2015, desde lá não promovendo qualquer reclamo do contrato, o que, inclusive também reforça o reconhecimento da preclusão quanto a alegada onerosidade excessiva e ilegalidade dos termos contratuais.

“(...) 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. (...) (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2021)

No presente caso percebe-se a incidência da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que assim tem seu verbete:

"na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.".

Dado o inadimplemento, não purgado desde 2015, surge a pretensão da rescisão da avença e nela
há estreita guarda entre a sentença e a disposição contratual comportada pela legislação pertinente (Lei nº: 6.766/79 – Parcelamento de solo urbano), onde a retenção –
por multa compensatória
– é até o limite de 10% (dez por cento):

Art. 32-A. Em caso de resolução contratual por fato imputado ao adquirente, respeitado o disposto no § 2º deste artigo, deverão ser restituídos os valores pagos por ele, atualizados com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, podendo ser descontados dos valores pagos os seguintes itens:

I - os valores correspondentes à eventual fruição do imóvel, até o equivalente a 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) sobre o valor atualizado do contrato, cujo prazo será contado a partir da data da transmissão da posse do imóvel ao adquirente até sua restituição ao loteador;

II - o montante devido por cláusula penal e despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitado a um desconto de 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato;

III - os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso pelo adquirente;

IV - os débitos de impostos sobre a propriedade predial e territorial urbana, contribuições condominiais, associativas ou outras de igual natureza que sejam a estas equiparadas e tarifas vinculadas ao lote, bem como tributos, custas e emolumentos incidentes sobre a restituição e/ou rescisão;

V - a comissão de corretagem, desde que integrada ao preço do lote.

Alie-se ainda que a pena convencional pode ser estabelecida, conforme pode ser inferido do teor da lei, não pode exceder ao montante de 25% da
quantia paga
, conforme passou a ser a redação do artigo 67-A da Lei 4.591/64.

Art. 67-A. Em caso de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente:

I - a integralidade da comissão de corretagem;

II - a pena convencional, que não poderá exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga.

(...)

Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser inferido dos seguintes julgados: AgRg no AREsp 807.880/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4a. Turma, Data do Julgamento: 19/04/2016 e AgInt no REsp 1361921/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a. Turma, Data do Julgamento: 23/06/2016.

Logo
a retenção no importe de 20% (vinte porcento) sendo 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago a título de multa e o residual
-10% (dez porcento) -
a título de ressarcimento por despesas tributárias, administrativa, financeiras, publicitária e lançamento,

encontra-se compatível com a dicção jurisprudencial.

3.

Quanto a taxa por fruição.

Já que houve, por compreensão dos autos, fruição do bem pelo Comprador, há de ser recomposta a utilização do bem pela utilização deste.

Vejamos. O contrato foi rescindido. Culpa do Comprador diante de inadimplemento e por sua responsabilidade pois inexistência de azo do vendedor. Determinada a devolução dos valores pagos, com decote.

Ora, a determinação de fixação de taxa de fruição, na compreensão ética do Código Civil, mostra-se viável, eis que a compreensão sedimentada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que se cabe demandar taxa de fruição pela utilização e posterior rescisão com inadimplência.

Se não houver a determinação de fixação de taxa de fruição, apenas o Comprador sairia sem qualquer afetação patrimonial, o que não se admite na compreensão ética do Código Civil, assim que por tal razão, mostra-se plenamente viável a condenação em taxa de fruição.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TAXA DE FRUIÇÃO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO DEVIDA POR TODO O PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO BEM, DESDE A IMISSÃO NA POSSE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta que, nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi transferida até a efetiva entrega do bem. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no REsp: 1996109 SP 2022/0101479-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Há ainda, como já disposto anteriormente, no que tange ao percentual da obrigação de pagamento do importe de fruição, a compreensão de que tal pode ser fixado em até 0,75% do imóvel. A compreensão jurisprudencial também é neste sentir:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO DO IMÓVEL. 1 ? Impositiva a indenização pela fruição do imóvel pelo promitente comprador, inadimplente, causador da rescisão contratual, com o fim de ressarcir, ao promitente vendedor, a ocupação indevida, merecendo incidência de 0,5% (cinco décimos por cento)
sobre o valor atualizado do imóvel
, por mês de ocupação, em obediência aos princípios da razoabilidade e vedação do enriquecimento ilícito, vedada a cumulação com valores a título de locação mensal. 2 ? Evidenciadas a realização de benfeitorias necessárias no imóvel e a boa-fé da promitente compradora, mister a preservação da obrigação de ser indenizada pelo promitente vendedor, teor do art. 1.219, do Código Civil. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-GO 0083459-87.2013.8.09.0010, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2019)

No caso em comento,
a fixação de fruição, mensal, no percentual de 1% incidente
sobre o valor pago, a partir da inadimplência até a rescisão do contrato na via judicial, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas
, mostra-se desadequada e em desalinho com a dinâmica jurisprudencial
.

Não se pode permitir uma taxa de fruição com valor desproporcional
como ocorre na hipótese fática dos autos
.
V.g.
TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08005475620198140040 19465540, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 30/04/2024, 2ª Turma de Direito Privado, TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016076-22.2017.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025 e TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803545-31.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/02/2025.

Assim
a multa por fruição deve ser recalibrada para 0,5% (meio porcento) sobre o valor pago, a partir da inadimplência até a rescisão do contrato na via judicial, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

4.

Prévia indenização das benfeitorias.

Não se perca de vista que o depósito dos valores (benfeitorias e parcelas) é
condição
para o deferimento da reintegração, cifras estas que devem, sem sombra pálida de dúvida, serem aferidas em sede de liquidação.

Por esta razão, um dos requisitos para confirmação da medida liminar não se fazem presentes, razão pela qual estaria obstada a reintegração, por ora, até que sejam pagas as parcelas a serem devolvidas e indenizadas as benfeitorias.

Neste sentido é como vem sido a compreensão dos tribunais pátrios:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVEU AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SENTENÇA ILÍQUIDA - NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1 - Na hipótese, é necessário que a prévia liquidação seja elaborada por perito judicial com conhecimentos técnicos. 2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1008794-44.2022.8.11.0000, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 13/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/03/2023)

Para mais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SITUAÇÃO QUE SE COADUNA COM OS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2127540-60.2024.8.26.0000 Cotia, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 21/05/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Assim, doravante confirmada a rescisão,
devem ser aferidas as benfeitorias realizadas e indenizadas ao Consumidor antes de efetivada a reintegração também mantida.

5.

Da impossibilidade de conversão da reintegração de posse em ação de cobrança.

No que pertine ao pleito de conversão da reintegração de posse decorrente do inadimplemento para ação de cobrança, vê-se sua impossibilidade. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou a compreensão de que:

“(...)4. Nos termos do art. 461, § 1º, do CPC, verificada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, objeto da ação, é possível a conversão em perdas e danos, independentemente de pedido explícito e mesmo em fase de cumprimento de sentença. (...)” (STJ - REsp: 1358726 RJ 2012/0109678-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2014)

A conversão de uma obrigação originária (devolver o bem após rescisão contratual) só pode ser modificada para cobrança de valores quando houver absoluta impossibilidade de cumprimento da obrigação originária
ou
assim o autor desde logo requerer,
o que não é o caso em comento.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos
, apenas retificando que:

1.

A multa por fruição deve ser recalibrada para 0,5% (meio porcento) sobre o valor pago, a partir da inadimplência até a rescisão do contrato na via judicial, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas.

2.

Devem ser aferidas as benfeitorias realizadas e indenizadas ao Consumidor antes de efetivada a reintegração.

3.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

4.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

5.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025